Tribunal: TJBA
Processo: 8050986-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050986-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA POMBO REPRESENTADO POR MARIA DO CARMO SILVA ANGELIM

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: NEIZA DE CARVALHO PRATA

Advogado(s)
:
ANIA LOPES VIVAS, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Tutela de urgência indeferida. Posse prolongada e ausência de situação emergencial. Periculum in mora não demonstrado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse, em trâmite na 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência. A parte agravante, herdeira única do espólio proprietário do imóvel, alega que a improcedência, com trânsito em julgado, de anterior ação de usucapião ajuizada pela parte ocupante configuraria fato novo apto a ensejar a reintegração liminar, por caracterizar esbulho. Sustenta, ainda, risco de dano irreparável, diante da permanência da agravada no imóvel após notificação extrajudicial. A decisão agravada entendeu inexistente fato novo e ausente o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, mantendo a revogação da tutela liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência da ação de usucapião anteriormente proposta constitui fato novo a justificar a concessão da tutela de urgência possessória; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial o periculum in mora, aptos a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3.A improcedência da ação de usucapião reforça a titularidade dominial do imóvel em favor do espólio representado pela parte agravante, mas não constitui, por si só, fato novo a justificar a concessão de tutela de urgência, diante da ausência de demonstração de posse injusta ou situação emergencial.

4.A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não configurados no caso concreto.

5.O imóvel objeto da ação é utilizado para moradia pela parte agravada há mais de três décadas, conforme confirmado em audiência de instrução, não havendo risco iminente de perecimento, deterioração ou alienação fraudulenta do bem.

6.A ocupação de longa duração e a idade avançada da ocupante, com 90 anos, reforçam a inexistência de urgência apta a justificar a reintegração liminar, especialmente em situação que demanda dilação probatória quanto à origem e legitimidade da posse.

7.A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera comprovação do domínio não basta à concessão de tutela de urgência possessória, quando ausente o perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

8.No rito especial possessório, a concessão de tutela liminar exige a demonstração documental dos requisitos do art. 561 do CPC, incluindo a prática de esbulho e a data do fato, o que não restou cabalmente evidenciado nos autos.

9.A decisão impugnada, ao negar a tutela, ressalvou a possibilidade de reanálise futura do pedido, caso sobrevenham elementos novos aptos a evidenciar risco atual de dano ou alteração relevante do estado de fato, nos termos do art. 296 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8050986-30.2025.8.05.0000,
em que é agravante

ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA POMBO REPRESENTADO POR MARIA DO CARMO SILVA ANGELIM
e

agravado
NEIZA DE CARVALHO PRATA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.